Tribunal: TJPA
Processo: 0057799-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057799-87.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JBS SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL. COMPROVADA A ENTREGA DOS GÊNEROS SEM A CONTRAPARTIDA DE PAGAMENTO PELO PODER PÚBLICO. SENTENÇA QUE RECONHECE O INADIMPLEMENTO E JULGA PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. NÃO HÁ QUALQUER PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE AUTORIZE A ADMINISTRAÇÃO A DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS FIRMADOS. INADIMPLEMENTO QUE CORRESPONDE A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA ACERTADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). TERMO INICIAL A PARTIR DO INADIMPLEMENTO NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO NA FORMA DO §6º-A DO ART. 85 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por JBS S/A.

Consta nos autos que, após processo licitatório, a empresa JBS S/A foi contratada pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará para o fornecimento de carne in natura, todavia, em razão da contratante não ter efetuado o pagamento da aquisição dos produtos relativos discriminados nas notas fiscais, resolveu a contratada ajuizar Ação de Cobrança onde requereu, no mérito, a condenação da ré ao pagamento no importe atualizado de R$1.817.201,351, tendo o Juízo a quo julgado pela procedência da demanda.

Na sentença o juízo reconheceu a existência de vínculo comercial entre as partes comprovada pelo contrato administrativo nº 031/2010/SUSIPE e que o pedido de cobrança está amparado na alegação de que não houve o pagamento dos valores referentes às notas fiscais de fls. 33-1021, de maneira que alegação do Estado do Pará que tudo que devia à empresa foi devidamente quitado, mostra-se impossível ou excessivamente difícil para a autora comprovar fato negativo – prova diabólica, e caberia a Fazenda estadual comprovar o adimplemento da obrigação ou a ocorrência de qualquer outro fato modificativo ou extintivo do direito de crédito pleiteado na demanda não bastando a mera alegação de pagamento desprovida de comprovação. Com tais fundamentos o pedido foi julgado procedente e o Estado condenado ao pagamento e em sucumbência.

Inconformado o Estado recorre arguindo, novamente, a mera existência de contrato administrativo e notas fiscais, não demonstram a efetiva entrega e regularidade da mercadoria que fora objeto da contratação.

Alegou que não havendo prova do empenho e da liquidação da despesa haveria a necessidade de apuração em fase instrutória para a demonstração dos direitos da parte Autora.

Afirma que a eventual condenação deverá observar o disposto no art. 405 do CC e 240 do CPC, bem como a correção monetária e juros de mora, sejam realizados apenas pela incidência da SELIC, a partir da vigência da EC 113/2021, e que a fixação da verba honorária de sucumbência deve ser feita por equidade, em detrimento do critério de fixação estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC, porque o deslinde do feito ocorreu sem grande esforço do patrono da Autora, tendo em vista que sequer houve discussão processual de grande complexidade ou que demandasse maiores esforços. Alternativamente a reforma da sentença vergastada, para determinar a verba honorária devida aos patronos da Apelada seja fixada nos percentuais mínimos do art. 85, §3, I a V do CPC.

Pede a reforma da sentença.

Em contrarrazões a apelada afirma que recurso se mostra completamente destituído de fundamento, configurando clara e inequívoca litigância de má-fé, haja vista que estão efetivamente comprovadas nos autos por vasta documentação (contrato administrativo nº 031/2010/SUSIPE fls. 1.006/1011 – ID28594542 - Pág. 14 / 23 – ID28594543 - Pág. 1) e Notas Fiscais devidamente acompanhadas dos comprovantes de entrega todos juntados nos (id. 28594398 - Pág. 11 a 23 ao id. 28594433 - Pág. 1).

Aponta que o Estado reconhece a existência de vínculo com a Apelada e afirmou que efetuou o pagamento da dívida, porém não fez prova de tal pagamento, não se desincumbindo do ônus que sobre si recaia e que a apelação não impugnou a sentença quanto ao ônus da prova do alegado pagamento total das obrigações, se limitando a reproduzir a descabida argumentação feita em contestação, sendo que a prova da efetiva entrega da mercadoria está comprovada nos autos pela apresentação das Notas Fiscais devidamente acompanhadas dos comprovantes de entrega da mercadoria, todos juntados com a inicial (ID28594398 - Pág. 11 à 23 ao ID28594433 - Pág. 1).

Diante dos fatos afirma que o manifestamente infundado e protelatório.

Descreve que tratando-se de obrigações líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento, conforme vasta jurisprudência do c. STJ, e que a mora do Estado se constituiu a partir do inadimplemento das notas fiscais, e não da citação, como requer o Apelante. Quanto a aplicação dos juros de sustenta que a sentença está absolutamente adequada aos parâmetros repercussão geral pelo STF no RE 870.947.

Sobre a fixação dos honorários sucumbenciais destaca que o próprio CPC proíbe expressamente, fins de fixação de honorários sucumbenciais, a apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, como no caso dos autos.

Volta a afirmar que o Estado age de má-fé e pede a condenação por recorrer através de alegações manifestamente infundadas e contra jurisprudência do STJ e letra da lei.

Pede que o recurso seja improvido e a sentença seja mantida.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou negar provimento.

Dos documentos juntados aos autos, contrato administrativo, notas fiscais e recibos de entrega da mercadoria, nota-se que a empresa autora prestou os serviços pactuados, além do que procedeu a entrega dos produtos, cumprindo assim sua parte na avença, mas o réu apelante não efetuou o pagamento respectivo.

De sua parte a autora da ação, ora apelada, esclareceu a origem do débito ora pleiteado, especificando as notas fiscais, valores, datas de vencimento, datas de pagamento e, consequentemente, o inadimplemento do Poder Público.

Em momento algum, seja no primeiro grau ou neste juízo
ad quem,
a Fazenda Estadual comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, comprovado que a empresa autora forneceu a mercadoria objeto do contrato e os pagamentos não foram efetuados na data correta, de rigor a manutenção da procedência da ação, afinal, conquanto os atos e contratos administrativos sejam regulados pelos princípios de Direito Público relativos à supremacia do interesse público em detrimento ao do particular, não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico que autorize a Administração a descumprir os compromissos firmados, tornando-se inadimplente, sem justificar um fato concreto que autorize o descumprimento da obrigação por ela assumida, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.

O desate jurídico é elementar, na medida que a pessoa jurídica, de direito público ou privado, que enriquecer sem justa causa, em razão do inadimplemento de quantia referente a serviço efetivamente prestado e/ou mercadoria comprovadamente fornecida, dará ensejo à outra parte a ajuizar ação visando o recebimento do valor devido, atualizado monetariamente.

Estando perfeitamente evidenciado a existência da obrigação, que não pode negar-se ao seu pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa, de rigor a condenação.

Quanto a necessidade de apresentação de empenhos e notas de liquidação, em nada infirma o direito proclamado, dada a premissa que se o Poder Público, embora obrigado a observar certos requisitos na execução dos contratos administrativos formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de tais alegações, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

Eventual ausência de formalidades administrativas não é capaz de afastar o direito da apelada de receber o que lhe é devido pelas mercadorias fornecidas. O entendimento contrário faria prevalecer o enriquecimento ilícito.

Quanto ao computo de juros de juros e correção monetária deverá ser observado aquilo decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ).

Quanto ao termo inicial para o computo de juros de mora e correção monetária, reconhece-se que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos, portanto, correta a sentença que prescreve a fluência a partir da data do inadimplemento.

Finalmente, quanto aos honorários sucumbenciais, é certo que a alteração legislativa, realizada pela Lei nº 14.365/22, introduziu o parágrafo 6º-A ao art. 85 do CPC/2015, proibindo expressamente a fixação de verba honorária advocatícia, por apreciação equitativa, em quaisquer hipóteses não previstas pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na integralidade a sentença recorrida.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023